Tribunal: TJES
Processo: 5009649-57.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009649-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH CARLOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5009649-57.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ELIZABETH CARLOS

RECORRIDA: BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZA SENTENCIANTE:INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. AUTORA CONTINUOU MOVIMENTANDO A CONTA APÓS O REGISTRO DA TRANSAÇÃO QUE REPUTA FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
ELIZABETH CARLOS
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que foi vítima de fraude bancária, sendo realizado pix de R$ 4.000,00, sem o seu consentimento. Aduz que, apesar de ter contestado os valores, foi indevidamente cobrada, ficando no prejuízo. Diante disso, solicita a restituição da quantia enviada, bem como o pagamento de danos morais.

Em sede de contestação (ID 10214321), o requerido pugna que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais (ID 10214323).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10214535), sustentando que apresentou as provas que estavam a seu alcance para comprovar que a transferência de valores realizada via PIX para conta de terceiro desconhecido deu-se com vício de vontade, contudo, a parte recorrida, embora tenha sido comunicada do erro na transação, não adotou as medidas pertinentes à realização do estorno, razão pela qual deve ser reconhecida a sua responsabilidade, mormente, diante da aplicação da legislação consumerista.

Contrarrazões apresentadas ao ID 10214538, ocasião em que o requerido pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o recorrido deve ser responsabilizado pelos danos materiais e morais que a recorrente alega ter sofrido, em virtude da transferência PIX desconhecida na conta que possui junto à instituição financeira.

De acordo com a narrativa da inicial, a recorrente tem conta junto ao banco recorrido. No dia 03/03/2024, a consumidora narra que foi realizada transferência PIX, sem a sua autorização, no valor correspondente a R$4.000,00.

Por essa razão, ajuizou a ação de origem, alegando que o recorrido incorreu em falha na prestação de serviços. Ao final, requer a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor correspondente à transação, bem como danos morais.

Nos termos da Súmula 297 do STJ, o CDC é aplicável às relações estabelecidas com as instituições financeiras, cuja responsabilidade pelos defeitos do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

De acordo com o § 1º do referido dispositivo, o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, como o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se conjecturam, e a época em que foi fornecido.

Não é demais rememorar que a fraude ocorrida em operações bancárias constitui fortuito interno, de modo que as instituições financeiras não se eximem da responsabilidade pelos danos decorrentes do negócio jurídico fraudulento (Súmula 479 do STJ).

Fazendo alusão ao caso concreto, destaco que a transferência questionada foi realizada via PIX, operação que, sabidamente, depende da inserção da senha pessoal do titular da conta para ser concluída.

Pelas provas dos autos, não é possível dizer que as transações de valor elevado por PIX fogem ao perfil da recorrida,conforme extrato de ID 10214322. Além disso, como muito bem observado pela sentenciante, a autora/recorrente continuou movimentando normalmente a conta, mesmo após a transação que se diz fraudulenta e, ainda, após ter recebido mensagem de acesso em novo dispositivo. Veja-se:

Não obstante, ausente outras provas que corroborem, ainda que minimamente com o alegado na exordial. Isso porque, sequer é possível identificar que
a notificação de id 40453968 se refere a conta da autora, ademais, o fato de ter tido acesso em novo dispositivo não é suficiente para confirmar a fraude, já que tal conduta é de fato lícita. E não é só, consta que a mensagem chegou no aparelho celular às 00:28 do dia 04/03, ou seja, horário totalmente do pix realizado, conforme comparação com o próprio comprovante juntado pela autora.

Em defesa, a requerida explica que a transação ocorreu mediante uso de senha pessoal, bem como
anexa extrato da conta no id 45078883, no qual observo que a autora continuou a utilizar o cartão e a realizar outras transações, movimentando sua conta, mesmo após a ciência do pix
.

Aliado a isso, observo que o valor enviado não foge do perfil de consumo do cliente, que inclusive, costuma fazer de forma recorrente este tipo de transação, em valores consideráveis.

Fato é que, no caso específico dos autos, a narrativa da recorrente carece de verossimilhança, pois se alicerça superficialmente na suposta falta de segurança de uma operação bancária que somente foi concluída com o uso de senha pessoal e intransferível e que, à falta de prova em contrário, não foge ao seu perfil.

Em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TRANSFERÊNCIA VIA PIX - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INOCORRÊNCIA. Se a parte recorrente expõe de forma clara as razões do seu inconformismo, não há falar em não conhecimento do recurso por ausência de ataque aos fundamentos da sentença. Na esteira do"contraditório útil", segundo enunciado n. 3 da ENFAM,"é desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa"(STJ, AREsp 1177414, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Data da Publicação: 23/10/2017).
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"(Súmula nº 479 STJ). Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, II, do CDC). Negada a titularidade das transferências eletrônicas realizadas via PIX em conta de titularidade da parte, incumbe à instituição financeira provar a validade ou a culpa exclusiva da vítima. Demonstrado que as transferências foram feitas mediante senha pessoal da correntista, não há que de ser acolhida a tese de falha na prestação do serviço.
Preliminar rejeitada e recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.160597-3/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2023, publicação da súmula em 31/08/2023). (destaquei).

Com essas considerações, entendo que não há como imputar responsabilidade à instituição financeira pelos danos alegados na inicial, razão pela qual a sentença deve ser reformada, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)